Tribunal: TJPA
Processo: 0806897-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806897-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. crime do art. 217-a do cp, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224, “a”, todos do CP. paciente condenado, em
19/01/2009
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão. regime inicial semiaberto.

pleito de extinção da punibilidade. prescrição da pretensão executória. inocorrência. termo inicial. trânsito em julgado para ambas as partes. entendimento sufragado pelo stf. precedentes das cortes superiores. ordem conhecida e denegada. cassada liminar. decisão unânime.

1.

A discussão acerca de qual deve ser o termo inicial para a contagem da prescrição executória (se é o trânsito em julgado apenas para a acusação, de acordo com a literalidade do art. 112, I, do CP, ou se é o trânsito em julgado para ambas as partes) é objeto do ARE 848.107/DF, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

No referido processo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, considerou constitucional a questão e reconheceu a existência de sua Repercussão Geral;

2.

Em que pese o Pleno do
Supremo Tribunal Federal não tenha finalizado o julgamento do referido Recurso Extraordinário (
ARE nº 848.107/DF
), estando, portanto, o Tema nº 788/Repercussão Geral, ainda, pendente de conclusão, ambas as Turmas da Suprema Corte passaram a replicar o entendimento já firmado em Plenário (no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ, Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), que definiu que o
dies a quo
para contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, consolidando, assim, a jurisprudência no Pretório Excelso. Precedentes;

3.

Com a manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia, restou sedimentado o entendimento na referida Corte, de modo que deixou de haver divergência interna sobre o assunto, passando a existir inúmeras
decisões colegiadas no mesmo sentido, fato este que levou os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, a acompanhar tal orientação.

A partir de então, o Superior Tribunal de Justiça vem posicionando-se, também, no sentido de reconhecer como termo inicial para a prescrição da pretensão executória, a data em que transitada em julgado a condenação para a defesa e para a acusação, existindo, inclusive, precedentes proferidos pelo Tribunal Pleno daquela Corte Superior.

4.

No caso dos autos, ocorrendo o trânsito em julgado para a defesa em

16/12/2015, ou seja, para ambas as partes, e condenado o ora paciente pela prática do crime do
art. 217-A do CP, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224,

“a”,
ambos do CP
, à pena de

06 anos de reclusão
, verifica-se que o prazo prescricional é de 12 anos, não se encontrando prescrita a pretensão executória, nos termos do art. 109, inciso III, do CP.

5.

Outrossim, não merece guarida o pleito de que o novo entendimento jurisprudencial não retroaja aos crimes consumados anteriormente a 2019, momento em que se julgou as ADC’s 43 e 44, considerando que as próprias Cortes Superiores têm decidido de forma diversa, valendo ressaltar, ainda, que compete ao Pretório Excelso disciplinar eventual modulação de efeito.

6.

Ordem conhecida e denegada, cassada a liminar anteriormente deferida, restaurando a situação anterior.

7.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
cassada a liminar anteriormente deferida, restaurando a situação anterior
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador Leonam da Cruz Gonfim Júnior
.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de PAULO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA, condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224,
“a”,
ambos do CP.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alega, em suma, que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 12/04/2010, ou seja, há mais de 12 anos, fazendo jus, portanto, à extinção da sua punibilidade por prescrição da pretensão executória, nos termos do disposto no art. 112, I, do CP. Assevera que apesar da incidência da prescrição da pretensão executória, ainda persistem mandados de prisão ativos/pendentes de cumprimento contra o coacto, expedidos pela autoridade coatora. Relata que em 2020, fora expedida carta precatória para a Comarca de Belo Horizonte no intuito de promover a prisão do paciente, a qual ainda está pendente de cumprimento até os dias atuais. Por fim, requer, liminarmente, a concessão da Ordem para determinar a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra o coacto, comunicando-se tanto o juízo coator quanto o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de evitar maior constrangimento ao paciente e tumulto processual, até o julgamento final do presente
writ
. No mérito, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do CP, de forma a excluir os efeitos primários da pena aplicada e, subsidiariamente, caso compreenda-se pela adoção da interpretação de que o termo inicial da pretensão executória inicia-se apenas com o trânsito em julgado para ambas as partes, pugna-se pela concessão da ordem, de ofício, de forma que o novel entendimento jurisprudencial não retroaja aos eventuais crimes consumados anteriores à data da conclusão de julgamento das ADC ́s 43 e 44 que passaram a impedir, definitivamente, a execução provisória de pena privativa de liberdade, sob pena violação ao princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, art. 5º, XXXIX, da CF c/c art.1º do CP.

O pedido de liminar foi deferido, determinando o sobrestamento do mandado de prisão definitiva expedido em desfavor do ora paciente, referente a ação penal nº 0009340-95.2005.8.14.0401, até o julgamento de mérito do presente
writ
(ID nº 13950285).
As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID nº 13968373).

O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (ID nº 14214569).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em 19/01/2009, pela prática do crime do
art. 217-A do CP, com preceito secundário do 214 c/c art. 224,

“a”,
ambos do CP
, à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Inconformada, a defesa interpôs recursos, tendo a sentença penal condenatória sido integralmente mantida pelos Acórdãos n. 95741 e n. 99815, da 2ª Câmara Criminal Isolada desta Eg. Corte de Justiça, transitados em julgado em 16/12/2015, conforme certidão exarada pelo Secretaria da 2ª Câmara Criminal Isolada, acostada aos autos às fls. doc. ID nº 13897185 - Pág. 1.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a impetração em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do disposto no art. 112, I, do CP, considerando que o trânsito em julgado do édito condenatório para a acusação se deu no dia 12/04/2010, ou seja, há mais de 12 anos.

Cumpre observar que a
discussão acerca de qual deve ser o termo inicial para a contagem da prescrição executória (se é o trânsito em julgado apenas para a acusação, de acordo com a literalidade do art. 112, I, do CP, ou se é o trânsito em julgado para ambas as partes) é objeto do Recurso Extraordinário - ARE 848.107/DF, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli.

No referido processo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, considerou constitucional a questão e reconheceu a existência de sua
Repercussão Geral
, cujo julgamento, restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.”.

Desse modo, com a análise do Tema com Repercussão Geral
em epígrafe, se estabelecerá o “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes” (
Tema nº 788
).

Em que pese o Pleno do
Supremo Tribunal Federal não tenha finalizado o julgamento do referido Recurso Extraordinário (
ARE nº 848.107/DF
), estando, portanto, o Tema nº 788/Repercussão Geral, ainda, pendente de conclusão,
ambas as Turmas da Suprema Corte passaram a replicar o entendimento já firmado em Plenário
(no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ, Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe
25/06/2021
),
que
definiu que

o
dies a quo
para contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
, consolidando, assim, a jurisprudência no Pretório Excelso
. A propósito,
verbis
:

“PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes
, da condenação”. (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021).

“EMENTA: Penal. Agravo regimental nos Embargos declaratórios no Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Crime de Abuso de autoridade.
Prescrição da pretensão executória. Inocorrência.
Agravo regimental provido. 1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais). 2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória. 3.
O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese. Precedentes. 4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44
, Rel. Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória.” (ARE 664961 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 13-05-2021

PUBLIC 14-05-2021).

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal.
Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno
. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido”. (ARE 1301223 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-11-2021

PUBLIC 30-11-2021).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE 1418519 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-04-2023

PUBLIC 10-04-2023).

Assim sendo, com a manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia, restou sedimentado o entendimento na referida Corte, de modo que deixou de haver divergência interna sobre o assunto, passando a existir inúmeras
decisões colegiadas no mesmo sentido, fato este que levou os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, a acompanhar tal orientação.

A partir de então, o Superior Tribunal de Justiça vem posicionando-se, também, no sentido de reconhecer como termo inicial para a prescrição da pretensão executória, a data em que transitada em julgado a condenação para a defesa e para a acusação, existindo, inclusive, precedentes proferidos pelo Tribunal Pleno daquela Corte Superior. Portanto, a fim de evitar insegurança jurídica, atraso e tumulto processual, o STJ aderiu ao novel posicionamento da Excelsa Corte, uniformizando, assim, os precedentes das Cortes Superiores.

Transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(AI 794.971-AgR/RJ, REL. PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJE 25/06/2021). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto.

2. Na espécie, o Agravante foi definitivamente condenado às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. Para fins de exame da prescrição, deve ser afastada a continuidade delitiva, restando assim o montante de pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3. A sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 24/09/2012 e para a Defesa em 03/05/2016. Dessa forma, considerado o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal), a pretensão executória não está abarcada pela prescrição.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 170.597/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF
. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR A PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INAÇÃO DO ESTADO.

1. Discute-se se o termo inicial da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes.

2. A Sexta Turma deste Superior Tribunal vinha entendendo que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para a acusação.
Contudo, esta interpretação não é mais viável diante, primeiramente, da maciça jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário
.

3. Nesse toar, apesar de não ter sido julgado o recurso submetido à sistemática da repercussão geral (ARE n. 848.107 - tema 788),
verifica-se que o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de reconhecer como termo a quo para a prescrição da pretensão executória a data em que transitada em julgada a condenação para a defesa e para a acusação. Precedentes
.

4.
A mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto à execução provisória da pena, vem robustecer a necessidade de mudança de entendimento desta Corte no sentido de reconhecer como termo inicial da prescrição executória a data do trânsito em julgado para ambas as partes. Do contrário, estar-se-ia punindo o Estado pela inação quando não poderia agir
.

5. Enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória para ambas as partes, não se pode falar em inação do Estado na busca da execução da pena, pois patente a impossibilidade de fazê-lo.

6. Por outro viés, o anterior entendimento fomenta a existência de recursos protelatórios por parte da acusação, que se vê obrigada a recorrer como forma de impedir o início do prazo prescricional executório, o que vai de encontro à ideia de um processo penal mais célere e eficaz.

7. Agravo regimental provido para denegar a ordem de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 654.544/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II -
A Terceira Seção desta Corte Superior, a partir do julgamento do EAREsp n. 1.983.259/PR, adotou a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AI 794971-AgR/RJ) e pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
.

III - Na hipótese, o paciente foi condenado à pena de um ano de reclusão, subsumindo-se, portanto, a prescrição ao prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Nesse cenário, considerando que entre o trânsito em julgado para ambas as partes e o início de cumprimento da pena não decorreu lapso superior a quatro anos, não se vislumbra a incidência da prescrição executória.

Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 770.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.).

Conforme se observa, a Eminente Ministra Laurita Vaz ao relatar o AgRg no RHC n. 163.758/SC, manifestou-se no mesmo sentido: “Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto” (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJ de 27/06/2022).

Percebe-se, portanto, que além da uniformização jurisprudencial sobre a matéria, a mudança de posicionamento faz sentido diante da impossibilidade de executar a pena antes do trânsito em julgado da condenação, ou seja, ante a vedação da execução provisória da pena.

Acerca do tema, extrai-se do corpo do acórdão proferido sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior no AgRg no Habeas Corpus nº 654544-SP,
in verbis
:

“
Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do HC n. 84.078, deixou-se de admitir a execução provisória da pena. Esse entendimento foi alterado no julgamento do HC n. 126.292 (17.02.2016), depois confirmado no julgamento das ADCs 43 e 44 (05.10.2016). Por fim, foi revertido novamente quando do julgamento de mérito das ADCs, em 07.11.2019, pelo Tribunal Pleno, quando o Tribunal passou a exigir o trânsito em julgado da condenação para o início da execução da pena. A mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal vem robustecer a necessidade de mudança de entendimento no sentido de reconhecer como termo inicial da prescrição executória a data do trânsito em julgado para ambas as partes. Do contrário, estar-se-ia punindo o Estado pela inação quando não poderia agir. Enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória para ambas as partes, não se pode falar em inação do Estado na busca da execução da pena, pois patente a impossibilidade de fazê-lo. Como bem ressaltado pelo Parquet: não há, portanto, que se admitir o curso do lapso prescricional, sob pena de se admitir a punição de uma inércia que, em verdade, não houve ou, ao menos, não pode ser atribuída ao Estado-acusação (fl. 272). Por outro viés, o anterior entendimento fomenta a existência de recursos protelatórios por parte da acusação, que se vê obrigada a recorrer como forma de impedir o início do prazo prescricional executório, o que vai de encontro à ideia de um processo penal mais célere e eficaz
”.

Vale ressaltar, ainda, que esta Eg. Corte de Justiça tem se posicionado em consonância com as Cortes Superiores, como se extrai do acórdão proferido pela Seção de Direito Penal, sob a relatoria das Eminentes Desembargadoras Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha e Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, respectivamente,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE DECORRENTE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA FATAL PARA O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, INCISO I DO CPB À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES
. PACIENTE CONDENADO A PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS CONTADOS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA, OCORRIDO EM 20.05.2022. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE SE EFETIVARÁ TÃO SOMENTE EM 21.05.2034. MANDADO DE PRISÃO COM PRAZO DE EXPIRAÇÃO DATADO DE 23.03.2034, PORTANTO, ANTERIOR A EFETIVAÇÃO DA DATA DE EXAURIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE” (HC nº 0810423-53.2022.8.14.0000, DJ 30/08/2022. Relatora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA).

“HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES
. PRECEDENTES DO STF.

Filio-me à jurisprudência pacificada do c. STF no sentido de que, embora ainda pendente de apreciação o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.107/RG (Tema 788), a jurisprudência do STF, a partir do julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE” (HC nº 0810341-22.2022.8.14.0000, DJ 23/08/2022. Relatora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS).

Desse modo, diante da importância da matéria em análise, e da inexistência de previsibilidade de julgamento do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral pela Suprema Corte, entendo que a questão ora debatida deve ser de pronto dirimida.

No caso dos autos, ocorrendo o trânsito em julgado para a defesa em

16/12/2015, e condenado o ora paciente pela prática do crime do
art. 217-A do CP, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224,

“a”,
ambos do CP
, à pena de

06 anos de reclusão
, verifica-se que o prazo prescricional é de 12 anos, não se encontrando prescrita a pretensão executória, nos termos do art. 109, inciso III, do CP.

Outrossim, não merece guarida o pleito de que o novo entendimento jurisprudencial não retroaja aos crimes consumados anteriormente a 2019, momento em que se julgou as ADC’s 43 e 44, considerando que as próprias Cortes Superiores têm decidido de forma diversa, valendo ressaltar, ainda, que compete ao Pretório Excelso disciplinar eventual modulação de efeito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação, devendo ser cassada a liminar anteriormente deferida, restaurando a situação anterior, com a devida comunicação ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

É o meu voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/05/2023